Tribunal: TJPA
Processo: 0862999-90.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862999-90.2022.8.14.0301

APELANTE: HERCULES VALE SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO. NOMEAÇÃO E POSSE EM CARGO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL
. USÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por HERCULES VALE DOS SANTOS contra decisão
que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e a posse
do Agravante para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade: Administração sob o edital Nº 1 – TCE/PA – SERVIDOR, de 29 de fevereiro de 2016.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse do agravante aprovado fora do número de vagas previsto em edital por alegado cargos disponíveis para preenchimento, bem como das desistências de candidatos mais bem classificados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação.

4. A convolação dessa expectativa em direito subjetivo ocorre apenas em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato
.

5.
A ausência de prova inequívoca da vacância de cargos efetivos e da finalidade das contratações temporárias como burla à regra do concurso impede o reconhecimento da alegada preterição e, consequentemente, afasta o direito subjetivo à nomeação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, II e IX, CF/88;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 22 de setembro 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno (processo n.º 0838555-27.2021.8.14.0301), interposto por HERCULES VALE SANTOS contra a decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, que manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos autorais em face do ESTADO DO PARÁ.

A decisão possui a seguinte conclusão:

Assim, o caso dos autos não se insere em qualquer das hipóteses excepcionais admitidas pela jurisprudência do STF, vez que o recorrente não demonstrou de forma cabal a existência de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, capaz de revelar a inequívoca necessidade de sua nomeação durante o período de validade do certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Em razões recursais, o agravante suscita aduz fazer jus a imediata nomeação e posse em cargo público de Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade: Administração, do TCE/PA, cujo edital previu apenas 02 (duas) vagas para provimento imediato, bem como cadastro de reserva.

Afirma que, apesar de ter sido aprovado em 11º lugar, possui direito subjetivo em razão de nomeações tornadas sem efeito.

Além disso, reitera os termos da inicial e da apelação, pugnando pela reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 26256470).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar a existência de direito subjetivo à nomeação e posse do agravante aprovado fora do número de vagas previsto em edital por alegado cargos disponíveis para preenchimento, bem como das desistências de candidatos mais bem classificados.

Consoante se infere do caderno processual, observa-se que o recorrido
prestou concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade: Administração, para o qual o edital do Concurso Público nº 01/2016 promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, ofertou 02 (duas) vagas de provimento efetivo, sendo o agravante aprovado na 11ª colocação.

Conforme parecer da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará (Id. 22943906), o cargo 03 referente a “Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade: Administração” teve 02 (duas) vagas ofertadas pelo Concurso nº 001/2016 nos quais foram nomeados e empossados os candidatos aprovados em primeiro e segundo lugar nas vagas de amplo provimento. Além dessas vagas originalmente ofertadas, foi oferecida mais uma (01) vaga para preenchimento pelo cadastro reserva, a qual foi provida pela candidata aprovada em sexto lugar, em face da desistência apresentada pelos candidatos aprovados do terceiro ao quinto lugar, de modo que o Cargo Auditor de Controle Externo – Área: Administrativa – Especialidade: Administração possui 06 (seis) vagas no total, das quais 03 (três) encontram-se providas.

Sendo assim, foram convocados em sua totalidade 3 (três) candidatos.
Nota-se, portanto, se tratar de pretensão formalizada por candidato aprovado fora do quantitativo de vagas ofertadas pelo edital de abertura do certame.

À vista disto, é pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores de que diante da vacância e desistência dos primeiros candidatos às vagas ofertadas, surge o direito subjetivo do candidato ser nomeado, ou seja, ocorre a substituição da posição do classificado desistente pelos demais candidatos aprovados, sempre respeitando a lista de classificação no certame.

Depreende-se, portanto, que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Além disso, com relação ao argumento de que se teria desconsiderado o surgimento de novas vagas, este não merece prosperar, pois, a orientação firmada pelo STF (RE 837311/PI) é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo certame no prazo de vigência do certame anterior não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOAFÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração
, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado.

9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifei).

Logo, no caso dos autos, o agravante não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Nesse julgado, consolidou-se o entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui, em regra, mera expectativa de direito à nomeação.

Não bastasse isso, a jurisprudência consolidada do STJ também já se manifestou no sentido de que a contratação de servidores temporários, por si só, não caracteriza preterição na convocação de candidatos aprovados em cadastro de reserva, nem que tenham surgido novas vagas de provimento efetivo para o cargo correlato, tendo em vista que os servidores temporários suprem as necessidades transitórias da Administração Pública, ao passo que os servidores efetivos atendem as necessidades permanentes.

Vale ressaltar ainda que nem mesmo a criação de novas vagas para um cargo público acarreta, para a Administração pública, o dever de imediatamente provê-las, conforme se vê do seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

"A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima." (RE 837311, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 9.12.2015, DJe de 18.4.2016, com repercussão geral - tema 784) 2. A simples consulta feita pelo Ministério das Relações Exteriores ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, acerca da viabilidade orçamentária para o provimento de eventual vaga adicional ao Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, não caracteriza a existência efetiva de vaga excedente durante o prazo de validade do certame." (RMS 31478, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, julgamento em 9.8.2016, DJe de 21.10.2016) – grifo nosso

Em consonância com esse entendimento, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal em caso análogo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL . CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO . AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA A QUO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME . I – No caso ora em análise, o Concurso Público nº 01/2016 promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará ofertou 02 (duas) vagas de provimento imediato para o cargo de auditor de controle externo – área administrativa – especialidade: administração e 02 (duas) vagas para o cargo de auditor de controle externo – área administrativa – especialidade: contabilidade. Previu também cadastro de reserva com 58 vagas para a especialidade de contabilidade e 55 vagas para a especialidade de administração. II – Os Apelantes foram aprovados em 39º lugar (Sra. Olga) e 48º lugar (Sr . Anderson), compondo assim o cadastro de reserva. III – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de um concurso público possuem apenas mera expectativa de direito à nomeação. IV – Essa “mera expectativa” somente se transforma em direito subjetivo em situações excepcionais, marcadas, primordialmente, pela preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, cuja demonstração cabal fica a cargo do candidato. V – Da análise do caderno processual, observa-se que o Memorando nº 110/2020 emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (Id nº 14221942) esclareceu que, das duas vagas ofertadas para cada um dos cargos pretendidos pelos apelantes, apenas uma havia sido preenchida, visto que ainda vigente o prazo de validade do certame e, portanto, possível a posterior convocação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas inicialmente ofertadas no Edital – inexistindo, portanto, vagas disponíveis a serem posteriormente preenchidas pelos candidatos classificados no cadastro de reserva . VI – Em razão do período de enfrentamento ao Coronavírus, foram editadas algumas normas para regulamentar situações jurídicas incomuns, dentre elas a Lei Complementar 173/2020 e posteriormente, a Lei Estadual nº 9.232/2021, que estabeleceu a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos já homologados pelo Poder Público Estadual, justamente para resguardar os direitos daqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas nos certames em andamento. VII – Em que pesem os argumentos recursais, não reputo cabalmente demonstrado pelos recorrentes ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados. VIII – Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08529046920208140301 17584809, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

À vista disto, a alegação permaneceu no campo meramente retórico, desprovida de lastro probatório robusto que evidenciasse a existência de cargos efetivos legalmente criados e desocupados em número suficiente para alcançar sua classificação.

A demonstração "cabal" exigida pelo Tema 784 não se satisfaz com meras ilações ou notícias genéricas, sendo ônus da parte autora apresentar prova pré-constituída de seu direito.

Por sua vez, cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Deste modo, a jurisprudência consolida a obrigatoriedade de candidato comprovar não só a existência de contratação temporária ou terceirizada, no prazo de validade do concurso público, mas principalmente a existência de cargo efetivo vago disponível, para finalidade de caracterizar a burla a previsão do art. 37, inciso II, da CF, por existência de preterição arbitrária e imotivada de candidato, pois a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, conforme os seguintes julgados

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público. Nomeação de servidores temporários. Existência de cargos efetivos vagos. Preterição de candidatas aprovadas em concurso vigente. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que a contratação precária de agentes públicos somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso público vigente - ainda que fora do número de vagas previsto no edital - quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.”

(STF - ARE 802958 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).

“Ementa: Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral. Concurso público. Preterição. 1. No julgamento do RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema nº 784 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, para ter reconhecido o direito à nomeação, o candidato interessado deve demonstrar, cumulativamente, (i) situação de preterição arbitrária e imotivada e (ii) a existência de cargos vagos. 2. No caso em análise, o acórdão reclamado registrou que a candidata interessada não demonstrou a existência de cargo vago em sua região. 3. Agravo interno desprovido.”

(STF - Rcl 29862 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)

Nessa perspectiva, colaciono os recentes precedentes desta Corte que, inclusive, tem revisitado entendimentos diversos e decidindo da forma supracitada:

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO 001/2019. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONCURSO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC/15. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança. II. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental. III. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e acolher, de ofício a preliminar de ausência de direito líquido e certo, reformando os termos da sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça.

(TJPA - 5013046, 5013046, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19-04-2021, Publicado em 29-04-2021)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016. MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA POSSUI MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO PELA CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NO CARGO. TEMA 784 do STF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

1. De acordo com a tese firmada pelo STF, no TEMA 784, "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima". (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral TEMA 784)

2. No caso dos autos, no certame realizado pelo Município de Jacundá, foram ofertadas no edital 3 (três) vagas para o cargo pretendido pelo impetrante/apelante, das quais o candidato restou classificada na 5ª (quinta) posição, portanto, em cadastro de reserva, não possuindo direito subjetivo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. A mera contratação de servidores temporários, fundada no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, não caracteriza a preterição do candidato aprovado em concurso público, visto se tratar de medida tomada para atender necessidades provisórias da Administração. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Inexistente a comprovação de direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança. Necessidade de dilação probatória não compatível com o tramite processual da ação mandamental.

5. Extinção do mandado de segurança, sem resolução do mérito.

6. confirmação da sentença em Remessa Necessária.

7. Sentença mantida, na esteira do parecer do Ministério Público.

8. Recurso de Apelação conhecido e improvido a unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008914-81.2018.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

Destarte, de acordo com os argumentos recursais, reputo ausente a cabal demonstração pelo recorrido de ter a Administração Pública praticado atos marcados, essencialmente, pela preterição ilegal, resultante da não observância da ordem de classificação ou que se revelem arbitrários e imotivados.

Inexistindo, portanto, comprovação de preterição capaz de atingir a posição do recorrente, não há direito subjetivo a ser tutelado.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025